Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação principal e apelação adesiva interpostas contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo em razão da inexigibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que não houve o preenchimento da condição estabelecida nele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) se é legítima a pretensão executiva deduzida mediante a análise dos requisitos estabelecidos pelo título executivo; ii) se é cabível a condenação das exequentes em litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo título executivo judicial atrai o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação.
4. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo título executivo judicial atrai o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. 2. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso ordenamento jurídico. 3. A ausência de demonstração da má-fé das partes na condução de seus atos processuais impede a aplicação da multa por litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 00059557220168070004, Des. Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.; TJDFT, ApCiv 07022536120188070019, Des. Rel. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.